Tribunal: CARF
Processo: 13558.721738/2015-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.721738/2015-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-001.952 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
DATASERVICE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
PRELIMINAR - NULIDADE - NULIDADE - PREJUÍZO
Para que seja acolhida preliminar de nulidade no curso do procedimento fiscal,
necessária se faz a comprovação do real prejuízo para qualquer das partes.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF N° 49.
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar
suscitada no recurso, vencido o conselheiro Virgílio Cansino Gil (relator) que a acatou e, no
mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento recurso. Designado para redigir o voto
vencedor quanto a preliminar o conselheiro Thiago Duca Amoni.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator
(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13558.721738/2015-44
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-001.952 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13558.721738/2015-44

Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:
O presente processo trata do auto de infração
051050020154043252 lavrado em 09-out-15 para lançamento de multa por
atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP relativa(s) ao ano-calendário 2010 com valor original
igual a R$ 4500.
O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com
redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Cientificado do lançamento, o interessado apresenta impugnação
alegando, em síntese, o que se segue: preliminar de decadência, a ocorrência de
denúncia espontânea, princípios, preliminar de nulidade, citou jurisprudência,
que a Lei 13.097, de 2015, cancelou as multas.
Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, combatendo a
decisão de primeira instância.
É o relatório. Passo ao voto.
Voto Vencido
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A r. decisão revisanda, julgou improcedente a impugnação, assim se
manifestando:
(...)
Superadas eventuais preliminares que poderiam suscitar nulidade
ou questionar se o direito de constituir o crédito havia decaído ou o direito de
cobrar estava prescrito, uma multa cujo fato gerador é a entrega de uma
declaração em atraso tem o seu litígio essencialmente restrito a matérias de fato.
O que se espera do impugnante é que ele demonstre por meio de provas que a
entrega da declaração não se deu com atraso ou que não estava obrigado a
entregar tal declaração.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo
único). Assim, constatado o atraso ou a falta na entrega da
declaração/demonstrativo, a autoridade fiscal não só está autorizada como, por
dever funcional, está obrigada a proceder ao lançamento de ofício da multa
pertinente.
(...)
Assim, não assiste razão à impugnante ao pleitear a exclusão da
multa aplicada de acordo com a legislação que rege a matéria.
No tocante à alegação de ofensa a princípios constitucionais da
sanção pecuniária, afastar multa prevista expressamente em diploma legal sob tal
fundamento implicaria declarar a inconstitucionalidade de lei. Ademais os
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-001.952 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13558.721738/2015-44

princípios de vedação ao confisco, da proporcionalidade e da razoabilidade,
previstos na Constituição Federal (CF), são dirigidos ao legislador de forma a
orientar a elaboração da lei. Portanto, uma vez positivada a norma, é dever da
autoridade fiscal aplicá-la.
A Lei no 13.097, de 2015, conversão da Medida Provisória (MP) no
656, de 2014, anistiou tão-somente as multas lançadas até sua publicação
(20/01/2015) e dispensou sua aplicação para fatos geradores ocorridos até
31/12/2013, no caso de entrega de declaração sem ocorrência de fatos geradores
de contribuição previdenciária, o que não é o caso dos autos.
No que se refere à jurisprudência, por falta de lei que lhe atribua
eficácia normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão
judicial ou administrativa que produz efeito apenas em relação às partes que
integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer Normativo CST no 23, publicado
no DOU de 9 de setembro de 2013).
Irresignado, o contribuinte maneja recurso próprio, combatendo o mérito.
Parcial razão assiste ao recorrente, por primeiro quando tratamos do instituto da
“decadência”, não são razões preliminares e sim prejudicial de mérito que pode ser conhecida em
qualquer fase processual, por iniciativa da parte ou até mesmo de ofício, apenas a título de
esclarecimento.
A impugnação de fato em nenhum momento aborda o tema da “decadência”,
observo que a r. decisão primeira fez constar no voto condutor um pequeno arrazoado a respeito
da matéria ora “sub-oculis”.
A decisão deverá resolver todas as questões postuladas pela parte, abstendo-se de
se manifestar sobre aquilo que não foi pedido. A decisão que não julgar dentro da
“litiscontestatio”, indo além, haverá julgamento ultra-petita, o que a torna nula.
Assim nesta quadra de entendimento parcial razão assiste ao recorrente, devendo a
r. decisão ser nula para que outra seja proferida, abrindo prazo para a parte fazer nova
contestação se assim entender.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário,
afasto as preliminares arguidas e no mérito dá-se provimento parcial para decretar nula a r.
decisão primeira, devendo ser proferida outra decisão.
É como voto.
Vencido na prejudicial de mérito, passo a analisar este.
Alega o recorrente em sua irresignação os efeitos da denúncia espontânea; pois
bem esta matéria já se encontra pacificada na Súmula n°49 deste Colendo CARF.
“A denúncia espontânea (art.138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega da declaração), destaco que esta Súmula é
vinculante.
Assim nesta quadra de entendimento, nega-se provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-001.952 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13558.721738/2015-44

Voto Vencedor
Conselheiro Thiago Duca Amoni, Redator designado.

Com toda vênia, discordo do entendimento do relator pelo acolhimento da
preliminar de nulidade da decisão de piso.
O processo administrativo fiscal é garantia constitucional do contribuinte, de
forma que não é exigido qualquer valor pecuniário para discutir matéria no âmbito do Poder
Público. Como reza a CRFB/88:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade
ou abuso de poder;
(...)

O lançamento fiscal é atividade plenamente vinculada à autoridade
administrativa que, naquela situação, entenda pela ocorrência do fato gerador da obrigação, tem
o dever de ofício de constituir o crédito tributário, nos termos do artigo 142 do CTN, sob pena de
prevaricação.

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.

Desta forma, cabe ao contribuinte apresentar documentos e provas de fato
impeditivo, modificativo e extintivo do direito da Fazenda de proceder o lançamento.
Todo o iter do processo administrativo fiscal, previsto no Decreto no
70.235/72, está transcorrendo nos estritos limites da legalidade, vez que, o contribuinte fora
intimado para se manifestar tanto mediante apresentação de impugnação ao auto de infração,
quanto da decisão da DRJ, mediante Recurso Voluntário, que, neste momento, está sendo objeto
de apreciação, conforme se vê pelos artigos 15 e 33 do Decreto retro mencionado, aqui
colacionados:

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-001.952 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13558.721738/2015-44

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.

Logo, não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa do contribuinte,
vez que a ampla defesa e o contraditório, princípios caros ao devido processo legal e a verdade
material, própria do processo administrativo fiscal, foram respeitados.
Ainda, nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 59 foram violadas:

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.

Por fim, para que seja acolhida preliminar de nulidade no curso do
procedimento fiscal, necessária se faz a comprovação do real prejuízo para qualquer das partes,
de forma que, in casu, a decisão de piso ter abordado a questão da decadência sem qualquer
requerimento do contribuinte em sua impugnação não resta configurado prejuízo a defesa.

Assim, afasto a preliminar suscitada e no mérito, acompanho o relator.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital